Tribunal: TJDFT
Processo: 0003650-02.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1 A defesa opõe embargos de declaração ao acórdão, sustentando que houve omissão na análise da confissão espontânea qualificada.
2 As teses defensivas tecidas na apelação não se confundem com o interrogatório judicial, que poderia ensejar o reconhecimento da confissão.
3 Embargos declaratórios rejeitados.